Tribunal: TJBA
Processo: 8045154-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045154-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRO BARROSO DA PURIFICACAO Advogado(s): AGNALDO ROQUE CARDEAL DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE LEGAL COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE NOMINAL OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Alessandro Barroso da Purificação contra ato atribuído ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade suprimido de sua remuneração. Sustenta ilegalidade na retirada da verba sem prévio processo administrativo. A autoridade apontada como coatora informa que a supressão decorreu da superveniência da Lei Estadual nº 14.892/2025, que alterou o parágrafo único do art. 15 da Lei Estadual nº 7.209/1997, estabelecendo a incompatibilidade da Gratificação de Serviços Penitenciários com os adicionais de insalubridade e periculosidade. Os contracheques demonstram que o vencimento básico do impetrante foi elevado de R$ 1.908,23 para R$ 2.417,38, mantendo-se o pagamento da Gratificação de Serviços Penitenciários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a supressão do adicional de insalubridade, em razão de reestruturação remuneratória promovida por lei estadual, sem instauração de processo administrativo individual, viola direito líquido e certo do servidor, especialmente diante do princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a matéria discutida é exclusivamente de direito, prescindindo de dilação probatória, uma vez que a controvérsia se limita à legalidade da supressão da vantagem em razão de alteração legislativa. 4. A Lei Estadual nº 14.892/2025 promoveu reestruturação geral da carreira, reajustando o vencimento básico e tornando incompatível a Gratificação de Serviços Penitenciários com os adicionais de insalubridade e periculosidade, vedando a cumulação das parcelas. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de composição da remuneração por lei superveniente, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos vencimentos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica redução nominal da remuneração, pois o aumento do vencimento básico compensou a supressão do adicional, inexistindo afronta ao art. 37, XV, da Constituição Federal. 7. Tratando-se de aplicação automática de norma geral e abstrata, não há exigência de instauração de processo administrativo individual, por inexistir juízo discricionário da Administração ou imputação de natureza punitiva ao servidor. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a reestruturação promovida por lei superveniente, desde que observada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. É desnecessária a instauração de processo administrativo individual para aplicação de norma geral que estabelece incompatibilidade entre parcelas remuneratórias.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 15; Lei Estadual nº 14.892/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708); STF, MS 39.271 AgR; STJ, AgInt no RMS 67.969/SC; STJ, AgInt no RMS 70.758/MS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA 8045154-16.2025.8.05.0000, em que é impetrante ALESSANDRO BARROSO DA PURIFICAÇÃO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores que compõem a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de inadequação da via eleita e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça